Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714642-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE DE SOUZA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Ação de Cobrança n. 0733522-64.2021.8.07.0003, proposta por CP7 STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121260327 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da justiça gratuita à requerida, em face da demonstração de extensa movimentação bancária e do vínculo empregatício como gerente de produção, além da titularidade de uma microempresa, o que evidenciaria a sua possibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é contratada da empresa C2S Engenharia e executa, como uma de suas funções, pagamentos a títulos de mão de obra e dos materiais necessários para a realização dos serviços, para os quais utiliza a sua própria conta bancária. Relata que a extensa movimentação bancária se deve ao fato de não possuir conta bancária como pessoa jurídica recebendo todo o dinheiro depositado de sua empregadora para prestar serviços na sua conta bancária como pessoa física. Aduz que se encontra devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Com base nesses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada com a devida concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. No caso em análise, os documentos juntados pela agravante não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento. A movimentação bancária na conta da agravante é extensa, sendo impossível aferir o fato alegado de ser a sua empregadora quem efetua os depósitos em sua conta para o repasse dos serviços por ela prestados. A carteira de trabalho, juntada no ID 120812289, pág. 10 do processo originário, demonstra a remuneração no valor de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e cinco centavos) por hora, com contratação em 12/04/2021, entretanto não há a especificação do número de horas trabalhadas por mês ou do valor que auferido mensalmente. Além disso, foi juntada somente a declaração de imposto de renda de 2021, ano-base 2020 (ID 120812289, pág. 58, na origem), período em que a agravante ainda não tinha sido contratada pela empresa C2S Engenharia. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 às 09:39:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora